Tribunal: STF
Processo: Rcl 87078
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Adriana Luiza Pessoa Marangon, contra ato da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, por suposto desrespeito à tese de repercussão geral firmada no julgamento do RE nº 837.311 - Tema 784, nos autos do processo nº 0712161-72.2023.8.07.0018.



    Na inicial, a parte autora apresenta o seguinte contexto fático:



    “A Reclamante ajuizou ação ordinária visando sua nomeação para o cargo de Analista de Laboratório da Fundação Hemocentro de Brasília (FHB). O edital previa 18 vagas para provimento imediato e 42 para cadastro de reserva. 



    A Reclamante foi aprovada na 45ª colocação, dentro do cadastro de reserva. A sentença de primeira instância reconheceu expressamente a preterição arbitrária e imotivada, enquadrando o caso no Tema 784 do STF, e julgou totalmente procedente o pedido, determinando a nomeação. 



    No entanto, o Distrito Federal e a FHB interpuseram Recurso Inominado, alegando que o caso não se amoldava ao Tema 784 e que a nomeação de candidatos do cadastro de reserva estava na discricionariedade administrativa. 



    A 2ª Turma Recursal do TJDFT proferiu o Acórdão n. 1931284 (em sede de recurso Inominado), dando provimento ao recurso e reformando a sentença, julgando improcedentes os pedidos. 



    A decisão que inadmitiu o RE sustentou que o caso não se amoldava ao Tema 784 da Repercussão Geral do STF, pois: 



    1. A autora não foi aprovada dentro das vagas de provimento imediato. 



    2. Não houve nomeação de candidato aprovado em posição posterior à da autora. 



    3. Inexiste direito subjetivo, pois a nomeação deve ocorrer a critério da administração. 



    Em sede de Embargos de Declaração e, posteriormente, no Acórdão n. 2046202 (Agravo Interno), o colegiado a quo, de forma teratológica, introduziu uma restrição não prevista no Tema 784, registrando que a extensão do direito subjetivo a candidato aprovado fora das vagas ocorre ‘somente quando as vagas surgem em decorrência da desistência dos candidatos aprovados dentro do número de vagas estabelecidas no edital, não abarcando as eventuais vagas havidas em razão de candidato desistente e aprovado em sede de cadastro de reserva’.” (eDOC 1, p. 1/2)



     



    Esclarece que o cerne da controvérsia residiria nos seguintes fatos, que demonstram a preterição: 



    “• O candidato nº 42 (aprovado no CR) foi nomeado, mas não tomou posse, permanecendo a respectiva vaga em aberto; 



    • O candidato nº 44 foi nomeado para ocupar uma vaga advinda de exoneração ocorrida no mesmo exercício (2022), em processo administrativo distinto/paralelo, cuja exoneração ocorreu após a vacância da vaga do candidato nº 42; 



    • A Reclamante ocupava a 45ª posição e era a próxima candidata na ordem classificatória a ser convocada para a vaga não preenchida pelo candidato nº 42; 



    • Existe a cessão de servidor de outro órgão (da SES/DF) exercendo as funções do cargo de Analista de Laboratório na FHB, o que demonstra a inequívoca necessidade de provimento”. (eDOC 1, p. 3)



     



    Afirma que a prova da preterição não se limita à quebra da ordem classificatória, mas, também, à contratação precária de servidora cedida pela SES/DF, para exercer a mesma função do servidor efetivo, comportamento expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade, enquadrando-se na exceção do Tema 784. 



    Sustenta que o TJDFT, ao julgar que "não houve a nomeação de candidato aprovado em posição posterior à da autora" e ao exigir que a vaga surgisse das vagas imediatas do edital, ignorou o conceito ampliado de preterição (omissão injustificada ou contratação precária) e os fatos do caso.



    Assim, entende que a decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário e o acórdão do agravo interno violaram diretamente a autoridade do Tema 784 do STF, ao negarem a existência de preterição, apesar da comprovação da necessidade de nomeação e dos atos arbitrários da Administração.



    Ao final, requer liminarmente a suspensão do acórdão reclamado, e ao final a sua cassação, com o restabelecimento da sentença de mérito.



    Contestação do beneficiário (Distrito Federal) do ato reclamado defendendo que, o fato de ter havido a convocação para além do número de vagas e uma vez não atendida a convocação por todos os candidatos, não gera a obrigação de a administração pública ter que convocar novos candidatos até completar o número de nomeações da convocação anterior. (eDOC 18),



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RE Nº 837.311 - TEMA 784 DE REPERCUSSÃO GERAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM POSIÇÃO ANTERIOR E NOMEADO FORA DAS VAGAS. NÃO DEMONSTRADA A INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, OU QUE, DIANTE DO SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS, TENHA OCORRIDO A PRETERIÇÃO DE CANDIDATO DE FORMA ARBITRÁRIA E IMOTIVADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. (eDOC 21)



    É o relatório. 



    Decido. 



    De acordo com o disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, não verifico nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação.



    Com efeito, nos termos acima delineados, não diviso a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral.



    Registre-se que o STF, ao apreciar o RE-RG 837.311 (tema 784), paradigma da repercussão geral, fixou o seguinte entendimento: 



    “O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. (grifo nosso)



    No caso dos autos, a sentença foi reformada no julgamento de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e pela Fundação Hemocentro de Brasília, em acórdão assim ementado: 



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS. CADASTRO RESERVA. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NOMEADO TAMBÉM FORA DAS VAGAS DE PROVIMENTO IMEDIATO. TEMA 784 DO STF. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4º Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido inicial para condenar os réus a adotarem as providências necessárias à nomeação da autora para o cargo de Analista de Laboratório da Fundação Hemocentro de Brasília, por força de sua aprovação no Concurso Público regido pelo Edital nº 01-SEPLAG/FHB, de 10.11.2016. 



    2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a determinação de sua nomeação para o cargo de Analista de Laboratório da Fundação Hemocentro de Brasília. Narrou que foi aprovada para o cargo de analista de laboratório, ficando classificada na 45ª colocação, dentro da vagas de cadastro de reserva. Discorreu que foram realizadas diversas nomeações, demonstrando a necessidade da administração pública em preencher as vagas existente, contudo alguns candidatos não tomaram posse, tornando-se sem efeito suas nomeações e acarretando novas nomeações, inclusive de candidatos do cadastro de reserva. Destacou que o candidato 42 foi nomeado e não tomou posse, bem como que o candidato 44 foi nomeado para ocupar vaga advinda de exoneração no mesmo exercício, em razão de vacância ocorrida em 04/02/2022. Pontuou que a vaga do candidato 42 não foi preenchida, devendo ser ocupada pelo próximo candidato da lista, pois comprovada a necessidade e a existência de dotação orçamentária. 



    3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões (ID 63717098). 



    4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado nas vagas de cadastro de reserva quando há desistência de nomeação de outro candidato igualmente aprovado dentro das vagas de cadastro de reserva. 



    5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que a fundação responsável pelo certame possui personalidade jurídica própria. No mérito, os recorrentes alegam que a transferência do direito subjetivo à nomeação somente ocorre quando o candidato desistente ocupava vaga prevista no edital, não abrangendo o cadastro de reserva. Pontuam que a vaga de classificação 42 não possui direito subjetivo à nomeação e que eventual nomeação de candidato seguinte decorre da discricionariedade administrativa. Discorrem que os motivos que justificaram a nomeação e posse das vagas 43 e 44 não podem vincular a nomeação da vaga 45, decorrente da desistência da vaga 42, pois essas posses supriram a necessidade de recursos humanos. Defendem que não houve preterição arbitrária na vigência do certame e que a convocação de candidatos fora do número de vagas decorre da discricionariedade administrativa. Sustenta que não houve qualquer ilegalidade. Requer a concessão de efeito suspensivo e a improcedência dos pedidos iniciais. 



    6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso. 



    7. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade ‘ad causam’ deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. A autora pretende a nomeação em cargo público de fundação vinculada ao Distrito Federal, o qual possui responsabilidade, ainda que subsidiária, por seus servidores. Logo, comprovada a existência de vínculo obrigacional entre as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 



    8. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 837.311/PI, em sede de repercussão geral, Tema 784, estabeleceu que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público ocorre quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação e quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015, publicado no DJe 18/04/2016).



    9. No caso dos autos, o edital previa a existência de 18 vagas para provimento imediato e 42 de cadastro de reserva para a especialidade escolhida pela autora (Analista de Laboratório - Biologia, Biomedicina, Farmácia-Bioquímica). A autora foi aprovada na 45ª colocação, dentro das vagas destinadas ao cadastro de reserva. Logo após a homologação do concurso, houve a nomeação dos 18 primeiros aprovados para o aludido cargo, ocupando todas as vagas destinadas ao provimento imediato. No curso da validade do concurso foram providas outras vagas, atingindo o 44º candidato. O caso dos autos não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no Tema 784 do STF. A autora não foi aprovada dentro das vagas destinadas a provimento imediato, não houve a nomeação de candidato aprovado em posição posterior à da autora, não houve a abertura de novo concurso durante a vigência do anterior com preterição imotivada de candidatos. Neste sentido, inexiste direito subjetivo à nomeação, que deve ou não ocorrer a critério da administração. Não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo da necessidade ou não da nomeação de candidato não preterido para fins de atendimento de demanda pelo serviço. 



    10. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos”. (eDOC 5, p. 15, grifo nosso). 



    Irresignada, a reclamante interpôs recurso extraordinário, apontando violação ao art. 37, caput, e inciso II, da Constituição Federal (eDOC 5, p. 32), que teve seguimento negado pela Presidente da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, tendo em vista que o caso dos autos não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no Tema 784 do STF, pois “a autora não foi aprovada dentro das vagas destinadas a provimento imediato, não houve a nomeação de candidato aprovado em posição posterior à da autora, não houve a abertura de novo concurso durante a vigência do anterior com preterição imotivada de candidatos”. (eDOC 6, p. 5). 



    Na sequência, a reclamante interpôs agravo interno, que foi desprovido nos termos da seguinte ementa:



    ”JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. CADASTRO RESERVA. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NOMEADO TAMBÉM FORA DAS VAGAS DE PROVIMENTO IMEDIATO. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. TEMA N. 784/STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário diante da consonância do acórdão recorrido com a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 784. 



    II. Em suas razões recursais, a agravante sustenta divergência quanto ao conjunto probatório dos autos e Tema n. 784/STF. Aduz que a decisão agravada estaria equivocada ao afirmar que ‘no curso da validade do concurso foram providas outras vagas, atingindo o 44º candidato’, pois as nomeações deveriam atingir o número 45º, classificação da agravante, por existir uma vaga em aberto. Alega que ‘o candidato nº 42 foi nomeado, mas não tomou posse, devendo assim, ser convocado o candidato seguinte na lista de aprovados para ocupar o cargo vago. E como o candidato nº 43 e 44 já foram nomeados, a próxima candidata na ordem classificatória é a agravante, que ocupa a 45ª posição’. Afirma que isso comprovaria a necessidade de preenchimento da vaga e a existência de dotação orçamentária, caracterizando preterição arbitrária e imotivada por parte da administração. 



    III. O Código de Processo Civil prevê que o cabimento de agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2º, c/c art. 1.021, em face da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Recurso próprio e tempestivo. Apesar de intimados, os recorridos deixaram de apresentar contrarrazões (IDs 72894145 e 72894146). 



    IV. Consoante relatado no acórdão n. 1931284, proferido nos presentes autos, ‘a questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado nas vagas de cadastro de reserva quando há desistência de nomeação de outro candidato igualmente aprovado dentro das vagas de cadastro de reserva’. 



    V. Diante da hipótese, deve ser observada a tese fixada em sistemática de repercussão geral no Tema n. 784/STF, que é a seguinte: ‘O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima’. 



    VI. Nessa perspectiva, merecem transcrição os termos do acórdão n. 1931284: ‘9. No caso dos autos, o edital previa a existência de 18 vagas para provimento imediato e 42 de cadastro de reserva para a especialidade escolhida pela autora (Analista de Laboratório - Biologia, Biomedicina, Farmácia-Bioquímica). A autora foi aprovada na 45ª colocação, dentro das vagas destinadas ao cadastro de reserva. Logo após a homologação do concurso, houve a nomeação dos 18 primeiros aprovados para o aludido cargo, ocupando todas as vagas destinadas ao provimento imediato. No curso da validade do concurso foram providas outras vagas, atingindo o 44º candidato. O caso dos autos não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no Tema 784 do STF. A autora não foi aprovada dentro das vagas destinadas a provimento imediato, não houve a nomeação de candidato aprovado em posição posterior à da autora, não houve a abertura de novo concurso durante a vigência do anterior com preterição imotivada de candidatos. Neste sentido, inexiste direito subjetivo à nomeação, que deve ou não ocorrer a critério da administração. Não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo da necessidade ou não da nomeação de candidato não preterido para fins de atendimento de demanda pelo serviço.’. 



    VII. Acrescente-se que, ao analisar os embargos declaratórios, o colegiado registrou que ‘6. No ponto, a extensão do direito subjetivo ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, ocorre somente quando as vagas surgem em decorrência da desistência dos candidatos aprovados dentro do número de vagas estabelecidas no edital, não abarcando as eventuais vagas havidas em razão de candidato desistente e aprovado em sede de cadastro de reserva’. 



    VIII. Logo, o que se extrai dos autos é que, após análise probatória sob o crivo do contraditório, não se verificou, nas instâncias ordinárias, a preterição nos moldes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Verifica-se que a agravante busca rediscutir a matéria com a apresentação de argumentos que não têm o condão de modificar a decisão colegiada desta Turma Recursal que está em consonância com o entendimento da Corte Suprema. IX. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.” (eDOC 5, p. 15) 



    Nestes termos, verifica-se do que em que pese a discordância da parte reclamante, não há na fundamentação do acórdão reclamado qualquer tipo de teratologia na decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal a quo e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. 



    Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO TEMA 784-RG. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital do concurso público não se configura automaticamente com o surgimento de novas vagas ou a realização de novo certame, salvo em hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, nos termos do Tema 784 da repercussão geral (RE 837.311). 2. O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta Corte ao inferir a preterição de candidatos exclusivamente em razão das contratações temporárias que ocorreram durante a validade do certame. 3. A ação foi ajuizada em 2021 (eDoc. 2 - fl. 1), ao passo em que o concurso público teve a validade expirada em 2019 (eDoc. 2 - fl. 3), o que reforça ainda mais a inexistência do direito de nomeação de candidata classificada em cadastro de reserva uma vez já encerrado o prazo de validade do concurso público. Precedentes. 4. Agravo não provido”. (Rcl 69397 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 12-05-2025, grifo nosso)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311-RG, TEMA 784. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 62080 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 11.10.2023, grifo nosso)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Alegado equívoco na aplicação paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 837.311, tema 784 e RE-RG 598.099, tema 161). Não ocorrência. 5. Decisão em consonância com a jurisprudência desta Corte. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 52.318 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.12.2022)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 784-RG. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão reclamado, que manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário, decidiu o caso de fundo atento ao Tema 161 - RE 598.099-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 3/10/2011), no sentido de que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, ressalvadas situações excepcionais, devidamente motivadas pelo interesse público, a justificarem a recusa da Fazenda Pública à nomeação de aprovados dentro do número de vagas previsto no edital. 2. No julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral, esta CORTE fixou entendimento segundo o qual ‘o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima’. Não se constata violação ao referido paradigma no caso concreto. 3. A autoridade reclamada realizou uma interpretação do precedente de repercussão geral que, de modo algum, pode ser considerada teratológica. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 56539 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30-11-2022, grifo nosso)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)



    Desse modo, não há o que acolher na espécie.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente